Tribunal: STF
Processo: ARE 1534810
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estelionato majorado. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que reformou parcialmente sentença penal condenatória.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.